Tribunal: TJMT
Processo: 0005135-48.2012.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005135-48.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAREN LUANA RODRIGUES - CPF: 055.704.901-67 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE GABRIEL RODRIGUES - CPF: 581.033.091-68 (APELANTE), JACINTO ANTONIO - CPF: 174.252.201-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE GABRIEL RODRIGUES - CPF: 581.033.091-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

KAREN LUANA RODRIGUES

APELADO(S):

JACINTO ANTÔNIO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO/ATROPELAMENTO
– RESPONSABILIDADE COMPROVADA -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – DANOS ESTÉTICOS –
QUANTUM
FIXADO EM OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico da autora, vítima de acidente de trânsito/atropelamento pela motocicleta conduzida pelo apelado, o qual se evadiu do local sem prestar socorro.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 3.000,00, em atendimento a tais princípios.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

O STJ já firmou entendimento sumulado de que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada. Inteligência da
Súmula nº 37
“
São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato
” e da
Súmula nº 387

“
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Se o valor arbitrado a título de dano estético atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, qual seja, a justa compensação e o caráter pedagógico, e por não ser irrisório, há que ser mantido o importe de R$ 3.000,00, devidamente fixado na sentença.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KAREN LUANA RODRIGUES
contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos nº 0005135-48.2012.8.11.0015 (Código 170064) ajuizada em face de
JACINTO ANTÔNIO
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de: a) indenização por danos estéticos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ); b) declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC/15.

Dado à sucumbência parcial (art. 86 do CPC/15), condenou a requerente em 50% das custas processuais e o requerido nos 50% remanescentes, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, também, a autora no pagamento de honorários de advogado, arbitrados no valor equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação (art. 85, § 14º, do CPC/15).

Ainda suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e dos honorários infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3.º do CPC/15).

Em suas razões recursais, a autora/apelante sustenta que em razão do acidente causado imprudentemente pelo condutor da motocicleta do requerido, sofreu dor, sofrimento e stress, em ofensa ao seu bem estar e integridade física, o que impõe a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

Salienta que o dano estético arbitrado em R$ 3.000,00, deve ser majorado, uma vez que à época dos fatos, a autora contava com 15 anos e em razão do acidente sofreu diversas cicatrizes na perna esquerda, além de deformidade, o que gerou muito sofrimento no seu convívio social.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma parcial da sentença a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como sejam majorados os valores arbitrados a titulo de dano estético.

Contrarrazões por negativa geral, postulando pelo desprovimento do recurso (ID
123245778
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
KAREN LUANA RODRIGUES

ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos nº 0005135-48.2012.8.11.0015 (Código 170064)
em face de
ZENO NICOLAU SCHNEIDER
,
aduzindo que em
17/04/2012, aguardava, na faixa de pedestres existente na Avenida das Itaúbas, na cidade de Sinop/MT, a oportunidade de atravessar a via, quando então foi violentamente atropelada pela motocicleta Yamaha/Crypton T105E, de propriedade do requerido, o qual se evadiu do local, sem prestar socorro à autora.

Alegou que a culpa pelo acidente decorreu da ação imprudente do requerido, sendo que sofreu lesões no pé e perna esquerda, ou seja, danos estéticos e morais.

Assim, ajuizou a ação indenizatória requerendo a procedência do pedido a fim de condenar o réu no pagamento de indenização por danos estéticos e morais.

Consta dos autos que foi realizada a citação do requerido, o qual apresentou contestação (ID 123245774), oportunidade em que suscitou, preliminarmente, a carência da ação, por ilegitimidade passiva. No mérito, insurgiu-se contra a pretensão indenizatória. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Ao decidir (ID 123245774 – pg. 20), o magistrado reconheceu a ilegitimidade passiva ‘ad causam’ do requerido e determinou a substituição do polo passivo, para a finalidade de incluir a pessoa de Jacinto Antônio, proprietário atual da motocicleta envolvida no acidente.

Assim, foi efetivada a citação do réu Jacinto Antônio, mediante a expedição de edital em (ID 123245776 - pg. 40). Nomeado, o Curador Especial apresentou contestação por negativa geral em 31/08/2016 (ID 123245776).

Ao proferir sentença, o magistrado
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora tão somente em relação ao arbitramento de danos morais e majoração dos danos estéticos.

Pois bem
.

Cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJ/MG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

No caso em tela, observa-se que, em 17/04/2012, na cidade de Sinop, por volta de 15h00min, enquanto a autora
aguardava na faixa de pedestre a oportunidade de atravessar a via,
ocorreu o acidente de trânsito noticiado, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“A GUPM foi informada da ocorrência de um acidente de transito, um atropelamento, na Avenida das Itaúbas com a Avenida dos Cajueiros. Que a vítima já havia sido socorrida pelo CBMMT para o PAM e o motociclista envolvido no acidente se evadiu. No PAM a vítima nos informou que ela estava parada as margens da Avenida dos Cajueiros ao lado do Supermercado Machado, aguardando para atravessar a via em segurança. Enquanto aguardava ela foi atingida pelo motociclista que após atropelá-la evadiu-se. Algumas pessoas que passavam pelo local e viram o acidente, anotaram a placa da motoneta e passaram a informação através do telefone 190. [...]”. (ID 123245771)

In casu
, após apreciar as provas dos autos (boletim de ocorrência e fotos da perna esquerda da autora), o magistrado singular consignou expressamente que a ocorrência da responsabilidade civil do apelado, porém, deixou de condená-lo em danos morais. Vejamos:

“Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, denota-se que subsistem provas concretas que detém a capacidade de demonstrar, de forma segura e categórica, que, efetivamente, a ação, executada pelo requerido, proprietário e possível condutor da motocicleta Yamaha/Crypton T105E, placa JZO-0993, consolidou-se como elemento/fator determinante para a ultimação do acidente de trânsito, derivada da prática de conduta culposa, visto que deixou de respeitar a faixa de pedestre e atropelou a requerente quando realizava a travessia da via na faixa de segurança.

Prova disto, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor do Boletim de Ocorrência Policial, elaborado com suporte nas observações realizadas no local do acidente e no conteúdo das declarações exteriorizadas por testemunhas presenciais do evento, que registra, de maneira textual e expressa, que “a GUPM foi informada da ocorrência de um acidente de trânsito, um atropelamento, na Avenida das Itaúbas com a Avenida dos Cajueiros. Que a vítima já havia sido socorrida pelo CBMMT para o PAM e o motociclista envolvido no acidente se evadiu. No PAM a vítima nos informou que ela estava parada as margens da Avenida dos Cajueiros, ao lado do Supermercado Machado, aguardando para atravessar a via em segurança. Enquanto aguardava ela foi atingida pelo motociclista que após atropelá-la evadiu-se.

Algumas pessoas que passavam pelo local e viram o acidente, anotaram a placa da motoneta e passaram a informação através do telefone 190” (fl. 19). Por via de consequência, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que a ultimação do acidente de trânsito despontou, como consequência da ação desenvolvida por parte do condutor do veículo Yamaha/Crypton T105E, placa JZO-0993, de propriedade do requerido, considero que se encontram presentes os requisitos que validam a caracterização da responsabilidade civil e justificam/legitimam o dever de restituir e reparar os danos experimentados [art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil].

1. Dos danos morais. Com efeito, para efeito de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica, que situação de mero aborrecimento, dissabor, irritação e contrariedade, derivada da efetivação de inter-relações em sociedade, dado à ausência de intensidade e durabilidade hábil a dilacerar o equilíbrio psicológico-emocional do indivíduo, rechaça/desfaz a caracterização do dano moral [cf.: STJ, AgRg no AgRg no Ag n.º 775.948/RJ, 3.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Gomes de Barros, j. 12/02/2008; STJ, REsp n.º 403.919/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Cesar Asfor Rocha, j. 15/05/2003], visto que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” [STJ, REsp n.º 599.538/MA, 4.ª Turma, Rel.: Min. Cesar Asfor Rocha, j. 04/03/2004].

Por via de consequência, diante desta perspectiva, depreende-se, por inferência racional, que o mero envolvimento/participação involuntário e sem culpa em acidente de trânsito e a negativa, do responsável pelo acidente, de realizar a indenização espontânea dos prejuízos, ‘ipso facto’, como elemento cognitivo-informativo isoladamente considerado, totalmente desprovido de demonstração de ocorrência situação excepcional (produção de danos à integridade física, ocorrência de risco concreto e evidente à vida ou qualquer outro fato exterior ao acidente em si) e que resulte prejuízo efetivo, exatamente porque espelha fato que não extrapola a esfera de uma situação desagradável e de mero dissabor, não detém a capacidade de originar o dever de indenizar.

Em arremate, diante desta moldura, porque não restou positivado que o episódio reunisse a capacidade de produzir reflexos/consequências à incolumidade/tranquilidade psíquica da requerente, depreende-se que a caracterização da responsabilidade civil, fruto da efetivação de danos morais, está totalmente descartada.

(ID 123245778)”-

Contudo, no caso,
a autora/apelante foi vítima de acidente de trânsito/atropelamento por culpa da parte requerida, vindo a sofrer lesão corporal na perna esquerda (ID 123245771 – pg. 25/27), sendo que o apelado evadiu-se do local sem prestar socorro, o que já evidencia o sofrimento, dor e a angústia com o ocorrido.

Assim, indiscutível e imensurável a dor sofrida pela autora, razão pela qual deve ser compensada.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Seguindo tais orientações, denota-se do conjunto probatório dos autos a comprovação dos danos sofridos pela autora/apelante – fotografias e boletim de acidente de trânsito elaborado pela Policia Militar do Estado de Mato Grosso – Comando Regional III – Região Norte (ID’s 123245771 – pg. 20 e 24/26), bem como a demonstração de que o apelado deixou de prestar socorro à autora, evadindo-se do local e somente em razão de testemunhas terem anotado a placa da motocicleta é que foi localizado.

Tais documentos demonstram que a autora/apelada sofreu lesões corporais, ainda que leves, mas que evidenciam o sofrimento físico e psicológico.

In casu
, mostra-se evidente o dano moral, sendo certo que a fixação da indenização de tais valores deve levar em consideração a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os efeitos punitivos e preventivos que se objetiva atingir.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. [...]

2.
A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro
.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável
.
”
(TJ/MT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (g.n.).

Assim, o dano moral deve ser arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e atende aos princípios norteadores para os fins a que se destina.

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado nº 362 do C. STJ).

Quanto à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

No mais, de se ressaltar que, de acordo com a Constituição Federal (art. 5º, incisos V e X), a violação dos direitos da personalidade pode acarretar danos material e/ou moral (extrapatrimonial) pelas ofensas à honra, à imagem e à integridade física, além do dano estético.

Nesta linha de entendimento já foi sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas 37 e 387,
in
verbis
:

“
Súmula n. 37
: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato
”.

“
Súmula n. 387
: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

Com efeito, evidente que os fatos noticiados na petição inicial causaram à autora angústias, dor, dissabores e aflições em razão do dano estético, eis que a autora/apelante permaneceu com diversas cicatrizes, mas de pequena extensão, espalhadas pela região do pé esquerdo, conforme demonstram as fotos de ID 123245771 – pg. 24/26.

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre o atropelamento causado pelo apelado e os danos sofridos pela autora e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da parte apelante, lídima a responsabilidade indenizatória.

Segundo entendimento jurisprudencial, os
danos

estéticos
pressupõem a existência de deformidade ou sequela
estética
irreversível e permanente que afete a imagem da vítima ou a sua integridade física. Em relação ao valor do
dano

estético
deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do julgador, sem ser irrisório, a ponto de não atingir a finalidade repressiva da conduta do ofensor, e tão excessivo, a ponto de causar enriquecimento indevido à parte ofendida.
(TJ-GO - AC: 04227523820088090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/08/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2102 de 01/09/2016)
.

Desse modo, como ressaltado pela sentença, tendo em vista a idade da autora e a extensão das cicatrizes, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se justo e razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da parte requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, motivo pelo não há falar em majoração.

Diante do exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso a fim de acrescentar na sentença a condenação do apelado ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022